Tribunal: TJDFT
Processo: 0719569-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719569-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LUIZ ROVERE DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro a petição de ID 20648460 e 20648461. Constitui ônus do ADVOGADO a comprovação da comunicação da RENÚNCIA ao mandante, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil. Após a comunicação é que fluirá o prazo de 10 dias previsto no § 1o do artigo indicado. Intime-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator